Tribunal: STF
Processo: ARE 1446819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora a quantia de R$8.512,67 (oito mil quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado, entre os meses 11/2015 e 12/2017. Em seu recurso (ID 5764320), o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, quando existe autorização para substituir professor efetivo por contratos temporários em determinadas circunstâncias, como o caso de excepcional interesse público. Assim, considera indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno (ID 5764327), defende a prescrição trintenária e alega que os contratos são nulos, entendendo que contratação temporária sucessiva não é caso de excepcional interesse público. Requer a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.



    2. Recursos, próprios e tempestivos. Sem preparo a devido à gratuidade. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 5764334). Contrarrazões do requerido (ID 5764332).



    3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos à FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versa os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece oprazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.º Decreto n.º 20.910/32. Os valores pleiteados referem-se aos anos 2013 a 2017 e a ação foi proposta em 25/04/2018. Portanto, acertada a sentença nesse ponto, que reconheceu a ocorrência da prescrição parcial da demanda. Preliminar de prescrição trintenária rejeitada.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese nº 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas nº 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.



    6. Por sua vez, art. 2º, IV, da Lei nº 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1º, art. 2º, Lei nº 4.266/2008).



    7. Assim, ainda que um dos contratos temporários do autor tenha sido para substituir professor por motivo de remanejamento interno/externo, enquadra-se nos casos para suprimento de carência remanescente surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.



    8. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1º, do artigo 2º da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir licenças e carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 5764309 - Pág. 158). Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.



    9. Recurso da autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa.



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX; e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente